Tribunal: TCU
Processo: 017.502/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7815/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.502/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia de Fatima Dorneles Bitencourt (XXX.982.890-XX); Elaine Fagundes Machado (XXX.903.600-XX); Elisete Aparecida Terres (XXX.937.490-XX); Eliza Fagundes Machado (XXX.592.730-XX); Jeane Brambilla Bitencourt (XXX.617.979-XX); Livania Falcao Alvares (XXX.560.430-XX); Livia Guerra de Guerra (XXX.887.530-XX); Mara Regina Falcao Alvares (XXX.394.160-XX); Maria do Horto Falcao Alvares (XXX.090.460-XX); Tania Regina Pedroso Bitencourt (XXX.522.390-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.